Tribunal: TJDFT
Processo: 0703506-98.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703506-98.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NUBIA JESUS GONCALVES DE OLIVEIRA APELADO: MARIA LUCIA MARTINS DE LIMA, MARIA DO SOCORRO LEITE LIMA, MARCELLA TELES DOS REIS ANDRADE, ROGERIO DE CARVALHO ANDRADE, MARCO ANTONIO DOS REIS, ESPOLIO DE ANTONIO GONÇALVES MENDES DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por NUBIA JESUS GONCALVES DE OLIVEIRA em face de sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Conhecimento e de Usucapião em que litiga com MARIA LUCIA MARTINS DE LIMA, julgou parcialmente procedente na demanda de conhecimento para condenar a ré (Nubia Jesus Gonçalves de Oliveira) a desocupar o imóvel objeto dos autos em 30 (trinta) dias, e improcedente o pedido na ação de usucapião. A Apelante (NUBIA JESUS GONCALVES DE OLIVEIRA), em suas razões recursais (id. 26240890), preliminarmente, pugna pela concessão da tutela de urgência no recurso de apelação para mantê-la na posse do imóvel até decisão final do feito. Alega para tanto que, as provas anexadas à inicial lhe favorecem, pois demonstram que a mesma sempre morou no imóvel objeto de discussão nos autos, há cerca de mais de 12 anos sem qualquer oposição da parte apelada. Afirma o ânimo de sua moradia e de sua filha de 5 anos de idade no imóvel, situações que não foram consideradas na sentença ora recorrida. Argumenta que no caso é aplicável a legislação referente ao usucapião urbano (art. 183 CF/88, art. 9o da Lei no 10.257/2001 e 1.240 do Código Civil. Defende que não houve a regular instrução probatória no feito, eis que as testemunhas não foram ouvidas nos autos da ação de usucapião, oitiva esta de suma importância para dirimir dúvidas do Juízo e também evitar prejuízo a ampla defesa e contraditório da apelante. Assevera ainda que na ação de reintegração de posse envolvendo as mesmas partes, a demanda foi favorável a parte Apelante, havendo coisa julgada material sobre a matéria. Tece outros arrazoados em defesa a sua tese e ao final, pede o requer a concessão de efeito ativo ao recurso para manter a apelante na posse do imóvel até decisão final da demanda. É o relatório. DECIDO. Da leitura do art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC, extrai-se que a apelação interposta contra sentença que “confirma, concede ou revoga tutela antecipada” terá efeito meramente devolutivo. Não obstante, se já distribuída a apelação, poderá ser formulado pedido de concessão de efeito suspensivo, por requerimento dirigido ao Relator, art. 1.012, § 3o, inciso II do CPC, nos casos em que ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação. Na hipótese dos autos, nota-se que a sentença recorrida ao julgar parcialmente procedente o pedido inicial na ação de conhecimento e improcedente o pedido de usucapião, acabou por revogar a medida liminar consistente em determinação para manter a Apelante na posse do imóvel, e consequentemente na desocupação do bem pela mesma. Ao analisar o pleito de tutela recursal da Apelante, neste juízo de cognição superficial do apelo, em princípio, parecem restarem preenchidos os requisitos legais para a concessão do efeito ativo ao recurso. Primeiro porque, muito embora a sentença tenha exaurido a análise da matéria ora em comento, nota-se que os argumentos defendidos pela parte Apelante nas razões recursais se referem especificamente quanto ao cerceamento de defesa pelo Juízo de origem e ainda da ocorrência de coisa julgada material referente a demanda de reintegração de posse, quando, segundo a recorrente, há prova nos autos da posse da mesma no imóvel há mais de 12 anos e ainda de que a questão demandaria a imprescindibilidade de produção de provas, especialmente na oitiva de testemunhas na ação de usucapião. Segundo porque, efetivamente do que consta dos autos, a sentença determinou a desocupação do imóvel pela Apelante no prazo de 30 (trinta) dias, afigurando-se, nesse sentido, dano iminente e manifesto acaso concretizada, mormente se acolhida sua tese recursal. Desse modo, inclusive por questão de prudência, tenho pela viabilidade da pretensão de tutela recursal, até que esta Corte avalie como mais cautela a questão deduzida no recurso de apelação. Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela recursal de urgência no recurso de apelação tão somente para manter a Apelante (NUBIA JESUS GONCALVES DE OLIVEIRA) na posse do imóvel, objeto de discussão nos autos até o julgamento do presente recurso. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito recursal. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora